Tribunal: TJMT
Processo: 1006559-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006559-75.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Rural S.A.
Recorridos: Ricardo José Santa Cecilia Correa e Ieda Maria Catalano
Vistos.
Aguarde-se em secretaria o cumprimento da decisão exarada nos autos n. 0000671-40.1988.8.11.0041, que fixou o prazo de 15 dias para que a segunda executada (Ieda Maria Catalano), esposa do de cujus (Ricardo José Santa Cecilia Correa), informar via advogado constituído nos autos, se existe processo de inventário, bem assim nomeação de inventariante, sob pena de, em caso de silêncio, ser a viúva nomeada representante do Espólio. (id 125185670).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça